Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DE PROVA DO GENITOR. VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante. 1.1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que o apelado é seu filho.
2. As necessidades do alimentado, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. Não comprovada a real condição econômica do alimentante, de sorte que a decisão prolatada nos autos se deu apenas nas alegações expostas pelas partes. 3.1. O valor fixado em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente é proporcional e razoável diante das circunstâncias delineadas nos autos. 3.2. O referido percentual não se mostra exorbitante para o alimentante, uma vez que não há notícia nos autos de que possui outros dependentes. O genitor possui plena capacidade laboral, de modo que pode fornecer alimentos conforme o melhor interesse do menor.
4. Cabe ao genitor comprovar, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com os alimentos arbitrados em razão de insuficiência de recursos, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Recurso conhecido e desprovido.